Tribunal: TJMT
Processo: 1011767-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011767-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GENEZIO PEREIRA - CPF: 304.349.711-20 (AGRAVADO), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):
GENEZIO PEREIRA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA ANTECIPADA. PRORROGAÇÃO DE DÉBITO RURAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRAS E DIFICULDADE NA COMERCIALIZAÇÃO. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES. SÚMULA 298 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para prorrogar o débito rural do agravado até o final da demanda, sob alegação de frustração de safras e dificuldade de comercialização dos produtos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravado preenche os requisitos legais e regulamentares para a prorrogação de débito rural, considerando a frustração de safras e a dificuldade de comercialização, conforme previsto no Manual de Crédito Rural e na legislação aplicável.

3. Também se discute a legalidade da imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação de prorrogação.

III. Razões de decidir

4. O Manual de Crédito Rural no 695/2021 prevê a prorrogação de dívida em caso de frustração de safras ou dificuldades temporárias na comercialização, desde que comprovadas. No caso, foi constatada a frustração de safras, com base em laudo técnico, o que legitima a prorrogação pleiteada.

5. Ademais, a Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento de dívida rural não é uma faculdade da instituição financeira, mas um direito do devedor, uma vez comprovadas as condições estabelecidas pela legislação.

6. A multa cominatória diária no valor de R$ 500,00, limitada a 30 dias, está em consonância com os artigos 497 e 537 do CPC, com o objetivo de garantir a efetividade da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A prorrogação de dívida rural, em caso de frustração de safras e dificuldade de comercialização, deve ser concedida, desde que comprovados os requisitos legais e regulamentares, sendo direito do devedor nos termos da legislação vigente."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 300, 497, 537; Res. CMN no 4.883/2020; L. no 9.138/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 143795357 –
autos de origem PJE No 1002543-46.2023.8.11.0009
) pelo Juízo da 1a Vara de Colíder-MT, que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, para determinar a prorrogação do débito rural pelo requerente, ora agravado, até o final da demanda.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão não tem caráter provisório, considerando que
a
prorrogação do contrato é irreversível.

Aduz que
,
não há no caso em exame a presença dos requisitos ensejadores da concessão da medida liminar deferida, quais seja, o fumus boni juris e o periculum in mora, nem tampouco razoabilidade na penalidade imposta.

Sustenta que
o
autor, ora agravado, não comprovou que realizou pedido administrativo para obter prorrogação do prazo para o pagamento da dívida, não cabendo ao banco produzir este tipo de prova. Ademais, também não existe nos autos comprovação de que o apelante teve alguma dificuldade na comercialização dos produtos ou sofreram eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Por fim, defende a excessividade da multa arbitrada.

Por estas razões, postula, o deferimento de efeito suspensivo ativo para sustar os efeitos de decisão até o julgamento do mérito recursal, e, no mérito, requer seja revogada a decisão objurgada.

Alternativamente, busca (i) alterar a ordem de prorrogação liminar para suspensão das cobranças do contrato; (
ii
) revogação da multa; (
iii
) ou sua minoração, bem como alteração da periodicidade de incidência de “diária” para “por ato”.

Tutela recursal indeferida em ID. 213201657.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme certificado sob ID. 212886181.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S): GENEZIO PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 143795357 –
autos de origem PJE No 1002543-46.2023.8.11.0009
) pelo Juízo da 1a Vara de Colíder-MT, que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, para determinar a prorrogação do débito rural pelo requerente, ora agravado, até o final da demanda.

No âm
bito recursal, a parte Agravante
contestou
a decisão que determinou a prorrogação do contrato,
alegando
que tal medida é irreversível. Além disso,
argumentou
que a liminar concedida não atende aos requisitos legais, como o fumus boni iuris e o periculum in mora, e que a multa aplicada é desproporcional.

O Agravante também
sustentou
que o Agravado não comprovou ter solicitado administrativamente a prorrogação do prazo para pagamento da dívida, ressaltando que não cabe à instituição financeira produzir essa prova. Além disso,
afirmou
que não há nos autos qualquer prova de dificuldades na comercialização dos produtos ou de eventos que tenham prejudicado o desempenho econômico do Agravado.

Diante disso, o Agravante
requereu
o deferimento de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito. Alternativamente,
pleiteou
a suspensão das cobranças contratuais, a revogação ou redução da multa, bem como a alteração da sua incidência de “diária” para “por ato”.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu parcialmente o pedido de tutela
de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido sob o seguinte fundamento:

“No mais,
RECEBE-SE
a inicial e sua emenda, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.

DEFERE-SE
o pedido de Justiça Gratuita, revogando-o a qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da demanda.

DEFERE-SE
a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, diante do contexto fático apresentado, ressaltando-se a hipossuficiência da parte autora.

O autor requer a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada de forma liminar, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Para concessão da tutela provisória de urgência, necessário que estejam presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Entende-se como fumus boni iuris um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe. Por outro lado, o periculum in mora resume-se pelo receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, frustrando por completo a apreciação ou execução da ação principal.

Além dos requisitos apontados pelo CPC, a matéria em questão, de pretensão de alongamento de dívida oriunda de crédito rural, exige requisitos próprios, conforme estabelecidos no Manual de Crédito Rural no 695, de 07 de julho de 2021 em seu item 4, Seção reembolso:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883
art
1o; Res CMN 4.905
art
1o) a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883
art
1o) b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883
art
1o) c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883
art
1o)

Assim, para que possa pleitear o alongamento da dívida, deverá o interessado demonstrar a ocorrência de pelo menos uma das seguintes situações: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

No caso dos autos, evidencia-se a comprovação da dificuldade de comercialização dos produtos, frustação de safras, bem como, eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

De fato, conforme se observa no Laudo Técnico emitido assinado pelo Engenheiro Agrônomo Eduardo Pereira da Silva Júnior (id. 137684374), o requerente sofreu queda brusca em sua receita obtida, concluindo que “ocorreu frustração de safras na Estância Rodeio, no período de 2017 a 2023, analisados pelo presente laudo para atividade da pecuária de leite por pressão do custo de produção que afetou o desempenho econômico das atividades; redução de margem causada pela pressão do custo de produção que associado à quebra de produção impactou negativamente o desempenho produtivo da atividade e sua recuperação econômica; redução de receitas no período pandêmico (pandemia de covid-19); efeitos do ciclo pecuária sobre o preço de comercialização de animais que levou a redução de margem; e pela perda de animais dentro do sistema produtivo que afetou no médio e longo prazo a projeção de receitas da atividade analisada”.

Conforme constatado no referido laudo, para atividade da cria, foco do sistema da propriedade analisada, nota-se pela análise dos dados de precipitação da estação relacionada que para a Estância Rodeio que o fator climático, com destaque a ocorrência de seca e irregularidade da distribuição das chuvas, foram os principais impactos negativos ao desenvolvimento da atividade agropecuária. A maioria do período foi de ocorrência de eventos de secas ou chuvas abaixo da média que impactaram o sistema produtivo. Ainda, na pecuária a pouca disponibilidade ou a irregularidade das chuvas em determinados períodos alinhado as altas temperaturas impactam a produção, gerando perdas no pasto e na produção, bem como, devido às ocorrências de estiagem prolongadas o sistema produtivo da Estância Rodeio foi prejudicado. Para garantir o suporte dos animais se faz necessário comprar ração ou usar capineiras. Com isso há um aumento no custo de produção da atividade, encurtando ainda mais a margem da atividade. Ao longo do período foi sendo observado o aumento da duração do período alimentação dos animais em cocho, indicando que os efeitos da seca entre anos acentuaram e dificultaram o manejo da atividade.

Portanto, por certo que se pode entender como frustrada a safra, bem como, comprovada a dificuldade de comercialização dos produtos, preenchendo, assim, o requisito exigido pelo Manual de Crédito Rural referente à comprovação de frustração da safra e comercialização de produtos, o que traz repercussões na sua capacidade financeira para quitar o débito.

Em que pese a comprovação de parte dos requisitos exigidos, o manual de crédito rural, de forma explícita, condiciona, ainda, o alongamento da dívida à que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação, como também a capacidade de pagamento do mutuário, contudo, sobressai dos documentos anexados aos autos que a parte-autora efetuou pedido formal de prorrogação do débito rural, porém, não obteve resposta da instituição financeira (id. 137684375).

Ademais, a Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao dispor que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei".

Além do mais, os documentos constantes dos autos, como já dito, demonstram, por ora, a presença dos requisitos legais e fáticos estabelecidos pela Lei n. 9.138/95, e evidenciam a escassez de chuvas na região, aliado à crise no setor produtivo, a prejudicar o desenvolvimento das suas atividades rurais e comercialização dos seus produtos.

Por conseguinte, possível constatar-se, em juízo de cognição sumária, que o adimplemento das prestações da operação em litígio tornou-se bastante onerosa para o requerente.

Nesta primeira análise perfunctória do feito, depreende-se a probabilidade de o autor fazer jus à prorrogação da dívida rural contraída, conforme assegurado pela lei e regulamentação pertinente.

No que tange ao segundo pedido, não há que se falar na impossibilidade de o requerido não inserir o nome do autor nos cadastros de inadimplência ou de retirá-los, visto que, a mera propositura de ação revisional de contrato não possui o condão de elidir a mora, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas, consoante dispõe a Súmula 380 do STJ.

Por sua vez, é inequívoco o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou o risco ao resultado útil do processo, advindos da demora na outorga de tutela jurisdicional, haja vista os notórios prejuízos que a negativação da dívida poderá causar ao demandante, a exemplo do impedimento de obtenção de crédito no mercado para desenvolvimento regular da atividade rural.

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão
, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada
, determinando-se a prorrogação do débito rural pelo requerente, até o final da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Em vista da manifestação expressa pelo desinteresse,
DEIXA-SE de designar
, por ora, a audiência de conciliação. Todavia, sublinha-se que a audiência de conciliação poderá ser designada em qualquer momento, desde que requerida por alguma das partes.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela
recursal
.

Com efeito, ao proferir sua decisão o juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada especialmente pelos seguintes fundamentos:

“No caso dos autos,
evidencia-se a comprovação da dificuldade de
comercialização dos produtos,
frustação
de safras, bem como, eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
.

De fato, conforme se observa
no Laudo Técnico emitido assinado pelo Engenheiro Agrônomo Eduardo Pereira da Silva Júnior (id. 137684374), o requerente sofreu queda brusca em sua receita obtida, concluindo que “ocorreu frustração de safras na Estância Rodeio, no período de 2017 a 2023
, analisados pelo presente laudo para atividade da pecuária de leite por pressão do custo de produção que afetou o desempenho econômico das atividades; redução de margem causada pela pressão do custo de produção que associado à quebra de produção impactou negativamente o desempenho produtivo da atividade e sua recuperação econômica; redução de receitas no período pandêmico (pandemia de covid-19); efeitos do ciclo pecuária sobre o preço de comercialização de animais que levou a redução de margem; e pela perda de animais dentro do sistema produtivo que afetou no médio e longo prazo a projeção de receitas da atividade analisada”.

Conforme constatado no referido laudo, para atividade da cria, foco do sistema da propriedade analisada, nota-se pela análise dos dados de precipitação da estação relacionada que para a Estância Rodeio que o fator climático, com destaque a ocorrência de seca e irregularidade da distribuição das chuvas, foram os principais impactos negativos ao desenvolvimento da atividade agropecuária. A maioria do período foi de ocorrência de eventos de secas ou chuvas abaixo da média que impactaram o sistema produtivo. Ainda, na pecuária a pouca disponibilidade ou a irregularidade das chuvas em determinados períodos alinhado as altas temperaturas impactam a produção, gerando perdas no pasto e na produção, bem como, devido às ocorrências de estiagem prolongadas o sistema produtivo da Estância Rodeio foi prejudicado. Para garantir o suporte dos animais se faz necessário comprar ração ou usar capineiras. Com isso há um aumento no custo de produção da atividade, encurtando ainda mais a margem da atividade. Ao longo do período foi sendo observado o aumento da duração do período alimentação dos animais em cocho, indicando que os efeitos da seca entre anos acentuaram e dificultaram o manejo da atividade.

Portanto,
por certo que se pode entender como frustrada a safra, bem como, comprovada a dificuldade de comercialização dos produtos, preenchendo, assim, o requisito exigido pelo Manual de Crédito Rural referente à comprovação de frustração da safra e comercialização de produtos, o que traz repercussões na sua capacidade financeira para quitar o débito
.”
– Grifo Nosso

Sobre a matéria em questão, a pretensão de alongamento de dívida oriunda de crédito rural, exige requisitos próprios, conforme estabelecidos no Manual de Crédito Rural no 695, de 07 de julho de 2021 em seu item 4, Seção reembolso:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (
Res
CMN 4.883
art
1o;
Res
CMN 4.905
art
1o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (
Res
CMN 4.883
art
1o)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (
Res
CMN 4.883
art
1o)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (
Res
CMN 4.883
art
1o)

No caso dos autos, diferentemente do alegado, evidencia-se a comprovação da dificuldade de comercialização dos produtos,
frustação
de safras, bem como, eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Como muito bem observado pelo julgador primevo, o Laudo Técnico (ID. 137684374 dos autos de origem), deixa claro que o agravado sofreu queda brusca em sua receita obtida, concluindo que “ocorreu frustração de safras na Estância Rodeio, no período de 2017 a 2023. Cita-se expressamente a conclusão do parecer técnico (ID. 137684374 - Pág. 21):

“O parecer técnico é que ocorreu frustração de safras na Estância Rodeio, no período de 2017 a 2023, analisados pelo presente laudo para atividade da pecuária de leite por pressão do custo de produção que afetou o desempenho econômico das atividades; redução de margem causada pela pressão do custo de produção que associado à quebra de produção impactou negativamente o desempenho produtivo da atividade e sua recuperação econômica; redução de receitas no período pandêmico (pandemia de covid-19); efeitos do ciclo pecuária sobre o preço de comercialização de animais que levou a redução de margem; e pela perda de animais dentro do sistema produtivo que afetou no médio e longo prazo a projeção de receitas da atividade analisada.”

Portanto, por certo que se pode entender como frustrada a safra, bem como, comprovada a dificuldade de comercialização dos produtos, preenchendo, assim, o requisito exigido pelo Manual de Crédito Rural referente à comprovação de frustração da safra e comercialização de produtos, o que traz repercussões na sua capacidade financeira para quitar o débito.

Outrossim, malgrado tenha alegado que não houve a comprovação do requerimento administrativo, consta nos autos sob ID. 137684375 - Pág. 1/4, notificação extrajudicial do requerimento de prorrogação/alongamento dos débitos representado na Cédula Rural Pignoratícia, ora demandada.

Ademais, a Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao dispor que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei".

Desta feita, ao contrário do que alega a agravante, os requisitos para concessão da tutela de urgência foram devidamente preenchidos, não lhe assistindo razão quando pugna pela reforma da decisão, pois se encontra em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico pátrio.

Quanto a imposição de multa diária, esta possui previsão legal constante dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, se assim achar necessário, o magistrado fixar
astreintes
a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona a instituição agravante, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não realizada a obrigação imposta.

Outrossim, à primeira vista, o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de multa cominatória não se afigura excessivo, inclusive se considerarmos as condições financeiras da agravante, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

Por fim, a própria agravante sustenta que “o banco já realizou o cumprimento do determinado (ID. 212706691 - Pág. 13, parte final). Ou seja, havendo o cumprimento da determinação, sequer haveria interesse de agir em relação a multa, que dirá urgência que carece de provimento liminar.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do
art
. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024